Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.1 – Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Os documentos demonstram que a ré possui padrão de renda bem superior ao definido pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até (cinco) salários-mínimos. Reconhece-se, pois a condição de hipossuficiente para fins de gratuidade judiciária. Benefício deferido.2 – Preliminar. Inovação recursal. Documentos novos. A apresentação de documentos preexistentes apenas em sede recursal, sem indicação do motivo de força maior que impediu a juntada tempestiva, nos termos do parágrafo único do art. 435, do CPC, sujeita a parte aos efeitos decorrentes da preclusão.3 – Pensão alimentícia. Natureza rebus sic stantibus. Possibilidade de revisão. "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo" (arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do CC). A fixação dos alimentos traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus. A alteração da equação possibilidade necessidade, cujo ônus da prova recai sobre quem a alega, é fator determinante à procedência do pedido revisional. 4 – Necessidades da alimentanda. Incremento natural. No que diz respeito às necessidades financeiras do alimentando, é natural que passe por crescente variação à medida em que avance a sua faixa etária.5 – Recurso conhecido e não provido. (ve)